Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-37.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-37.2022.8.14.0124

APELANTE: CREUZA MARIA DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800169-37.2022.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE: CREUZA MARIA DE CASTRO.

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A e ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de capacidade postulatória e da inexistência de consentimento válido na outorga da procuração.

O juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora, via oficial de justiça, para esclarecer aspectos da representação processual, revelando-se inconsistências quanto ao conhecimento do advogado e à autorização para o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a validade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória e de consentimento válido; e (ii) a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a inexistência de consentimento livre e esclarecido do suposto cliente quanto ao ajuizamento da ação, além do enquadramento da demanda como litigância predatória, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida correta.

5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 127/2022 e a Recomendação nº 159/2024, orientando os Tribunais a adotarem medidas de cautela para coibir ações predatórias e litigância abusiva, comprometendo a capacidade do Judiciário.

6. A juntada de procuração pública apenas na fase recursal não sana a irregularidade verificada anteriormente à sentença.

7. Quanto à multa por litigância de má-fé, assiste razão ao agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que tal penalidade deve ser aplicada à parte, e não ao advogado, conforme precedentes da Corte (RMS 71.836/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado.

Tese de julgamento:

1. "A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória e de consentimento válido na outorga da procuração é medida legítima, especialmente diante de indícios de litigância predatória."

2. "A multa por litigância de má-fé deve ser imposta à parte, e não ao advogado, sendo inviável sua aplicação nos próprios autos da ação judicial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a multa por litigância de má fé,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800169-37.2022.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE
: CREUZA MARIA DE CASTRO.

ADVOGADO
: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A e ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO
: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREUZA MARIA DE CASTRO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo os termos da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve se reformada, pois juntou procuração pública na qual a parte autora outorga poderes aos nobres causídicos para prosseguirem com a defesa de seus interesses na ação. Requer também seja afastada a multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de capacidade postulatória e da inexistência de consentimento válido na outorga da procuração.

O juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora, via oficial de justiça, para esclarecer aspectos da representação processual, revelando-se inconsistências quanto ao conhecimento do advogado e à autorização para o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a validade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória e de consentimento válido; e (ii) a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a inexistência de consentimento livre e esclarecido do suposto cliente quanto ao ajuizamento da ação, além do enquadramento da demanda como litigância predatória, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida correta.

5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 127/2022 e a Recomendação nº 159/2024, orientando os Tribunais a adotarem medidas de cautela para coibir ações predatórias e litigância abusiva, comprometendo a capacidade do Judiciário.

6. A juntada de procuração pública apenas na fase recursal não sana a irregularidade verificada anteriormente à sentença.

7. Quanto à multa por litigância de má-fé, assiste razão ao agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que tal penalidade deve ser aplicada à parte, e não ao advogado, conforme precedentes da Corte (RMS 71.836/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado.

Tese de julgamento:

1. "A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória e de consentimento válido na outorga da procuração é medida legítima, especialmente diante de indícios de litigância predatória."

2. "A multa por litigância de má-fé deve ser imposta à parte, e não ao advogado, sendo inviável sua aplicação nos próprios autos da ação judicial."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, observo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o juízo de primeiro grau, após constatar o grande número de ações patrocinadas por um dos advogados que defende os interesses da parte agravante, determinou que esta fosse intimada pessoalmente, através de oficial de justiça, para que fossem respondidos os seguintes questionamentos:

1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

Cumprida a diligência por oficial de justiça, eis o teor de sua certidão:

Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me, às 11:30 horas do dia 06/11/2022, ao mencionado endereço e, aí estando, procedi, após as formalidades legais, à intimação da Sra. CREUZA MARIA DE CASTRO, a qual, inquirida acerca dos 5 quesitos constantes do mandado, forneceu as seguintes respostas: 1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA e não se recorda de haver posto a digital na procuração; 2) que foi procurada em sua residência; 3) que não sabe como obtiveram os seus dados e como souberam do empréstimo, porém forneceu seus documentos pessoais a eles; 4) que foi procurada, pessoalmente, pela filha da Jacira e dois rapazes que se apresentaram como advogados; 5) Que acredita ter sido apenas 1 (uma) ação proposta em seu nome. O referido é verdade e dou fé. São Domingos do Araguaia/PA, 06 de novembro de 2022.

Ora, a parte agravante afirmou categoricamente que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA e que não sabe quantas ações foram propostas em seu nome e que não sabe como obtiveram os seus dados e como souberam do empréstimo.

Logo, compreendo que a extinção do presente feito, com fundamento do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência capacidade postulatória e de consentimento válido na outorga da procuração, mostra-se correta, motivo pelo qual, neste ponto, nada há o que se reformar na decisão agravada, mormente porque a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentado/pensionista do INSS e questionam algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Recentemente, nova Recomendação foi editada pelo CNJ, a de nº 159/2024, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Tem-se, portanto, que os presentes autos revelam uma visível inexistência de consentimento livre e esclarecido do suposto cliente quanto ao ajuizamento da ação, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tal ação carece de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar, o interesse processual e a capacidade postulatória.

Outrossim, a juntada de procuração pública somente a quando da interposição do recurso de apelação não tem o condão de sanar irregularidade verificada anteriormente à sentença.

Finalmente, no que diz respeito ao questionamento relativo à aplicação de multa por litigância de má-fé tenho que assiste razão ao recorrente.

É que a multa foi aplicada ao advogado e o STJ entende que só pode ser aplicada à parte, senão, veja-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019).

4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ.

5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ).

6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator.

(RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desta forma, a decisão deve ser reformada apenas neste último ponto.

ASSIM
,
pelos fundamentos ao norte exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, apenas para afastar a multa por litigância de má fé.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025